Tribunal: TJPA
Processo: 0808060-76.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808060-76.2018.8.14.0051

APELANTE: ELCINEI GOMES PIEDADE, GUSTAVO HENRIQUE PIEDADE, PABLO DIEGO PIEDADE, LUIZ ANTONIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANA MARIA DE MELO PIEDADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO POR INGRATIDÃO.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO E CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREJUÍZO INEXISTENTE.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS CÔMODOS DA CASA À AUTORA/APELADA. POSTERGAÇÃO DOS EFEITOS DE DOAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1.

Ausência de Intimação Pessoal da Defensoria Pública para apresentação de memoriais finais. Ausência de prejuízo. Nulidade não configurada. Recurso de Apelação interposto por ANTÔNIO MARTINS MENDES JUNIOR, CONHECIDO e DESPROVIDO, à unanimidade.

2.

Manutenção da sentença vergastada, na medida em que como bem ressaltado pelo magistrado de origem, restou demonstrado nos autos que a autora, ora apelada, pretendia que a doação valesse apenas após o seu falecimento, considerando principalmente, que utilizava o imóvel em questão para sua moradia, sendo inegáveis os transtornos que lhe foram causadas em razão do ato de boa vontade. De fato, não seria justo e nem razoável, despejar pessoa idosa de sua residência, de forma a fazer se operar doação feita a seu sobrinho, deixando-lhe desamparada e desabrigada nos últimos anos de sua vida. Recurso de Apelação interposto por ELCINEI GOMES PIEDADE, CONHECIDO e DESPROVIDO, à unanimidade

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por ANTÔNIO MARTINS MENDES JUNIOR (Num. 3935117 - Pág. 01/15 )e ELCINEI GOMES PIEDADE (Num. 3935119 - Pág. 1), irresignados com a Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO POR INGRATIDÃO movida por ANA MARIA DE MELO PIEDADE, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a devolução dos cômodos da casa à autora, compreendendo toda a parte que não foi objeto da doação:

“Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, acompanhando o Parecer Ministerial, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar a devolução dos cômodos da casa à autora, compreendendo toda a parte que não foi objeto da doação, isto é a área destacada em azul no croqui de fl. 35, ficando com a primeira requerida apenas a partes destacada em vermelho. Julgo IMPROCEDENTE a Reconvenção, nos termos da fundamentação supra, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme o art. 487, I, do CPC.

Presentes os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, especialmente o fato da autora ser uma pessoa idosa e não estar atualmente usufruindo de todo o imóvel doado à Gustavo, o que tem lhe causado sérios transtornos, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida para determinar a imediata devolução dos cômodos da casa da autora conforme destacado em azul no croqui de ID 7167096 fl. 35, ficando com a requerida Elcinei exclusivamente a área destacada em vermelho.

Em vista da sucumbência parcial, a autora suportará 50% das custas e os requeridos a outra parte. Os honorários dos advogados são arbitrados em R$ 2.000,00, devidos pela parte contrária. As partes estão sob assistência judiciaria, pelo que fica suspensa a exigibilidade. Custas e honorários da Reconvenção pelos réus reconvintes, estes

arbitrados em R$ 1.500,00, suspensa a exigibilidade face a concessão de justiça gratuita.

À Secretaria da Vara para a correção do valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Santarém, 20 de julho de 2020.

COSME FERREIRA NETO

Juiz de direito”

O recorrente ANTÔNIO MARTINS MENDES JUNIOR assevera em sua peça recursal de Num. 3935117 - Pág. 01/15 que o Juiz da 4ª Vara Cível e Empresarial, ignorando as disposições do art.183, §1 do NCPC, não encaminhou por carga ou remessa eletrônica os autos para a Defensoria Pública após os memoriais finais da parte autora.

Afirma que a Defensoria Pública atua em vultosa quantidade de processos, necessitando, assim, da intimação pessoal para poder exercer o contraditório e a ampla defesa de maneira eficiente, o que não ocorreu no caos em análise.

Requereu, destarte, que seja o presente recurso conhecido e, no mérito, dado provimento para que seja anulada a sentença de mérito em primeiro grau e, em homenagem aos princípios constitucional alhures mencionados, seja dado prosseguimento ao feito com a intimação pessoal da Defensoria Pública com a carga eletrônica dos autos para manifestação.

A apelante ELCINEI GOMES PIEDADE (recurso de Num. 3935119 - Pág. 01/06) sustenta que embora a sentença recorrida reconheça parcialmente o petitório formulado pela autora/apelada, não há qualquer menção a anulação do instrumento de doação firmado, logo, não há que se falar em devolução daquilo que foi doado, razão pela qual, a R. Sentença ora objeto da presente apelação padece de uma contradição, visto que não há como devolver o que foi doado, sem anular a doação.

Alega que não há como devolver parte do imóvel destacada na cor azul, uma vez que todo o imóvel fora objeto de doação, sendo tal parte destacada, a parte doada ao menor Gustavo Henrique Piedade, conforme pode se extrair do texto do termo de doação, além de que, a parte doada a Requerida, fora totalmente reformada e ampliada, implicando em gastos com a referida reforma.

Conclui que não há como desconsiderar os termos de um instrumento de doação sem que haja sua reconhecida nulidade, logo, não pode prosperar a insegurança jurídica que a decisão ora apelada traz em seu conteúdo, posto que ao mesmo passo que há o reconhecimento da inexistência dos motivos ensejadores da anulação de doação, tal sentença desfaz os termos do instrumento de doação determinando o seu desfazimento, sem que haja motivo para tal.

Por derradeiro, requer que a apresente apelação seja conhecida e lhe seja dado provimento, reformando integralmente a sentença recorrida.

ANTÔNIO MARTINS MENDES JÚNIOR apresentou

contrarrazões de Num. 3935123 - Pág. 1, requerendo sua exclusão da ação por ausência de interesse jurídico.

Por sua vez
ANA MARIA DE MELO PIEDADE
apresentou

contrarrazões de Num. 3935125 - Pág.

01, requerendo que seja mantida a sentença exarada nos autos para determinar a devolução da área não doada à posse da autora.

Manifestação do Ministério Público de Num. 3958985 - Pág. 01/03, pela falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessário o parecer do Órgão Ministerial no caso em análise.

Coube-me o feito por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Belém, 21 de março de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

RECURSO DE APELAÇÃO DE
ANTÔNIO MARTINS MENDES JUNIOR
(Num. 3935117 - Pág. 01/15)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

O recorrente alega, em suma, que o juízo sentenciante ignorou as disposições do art.183, §1 do NCPC, ao não encaminhar por carga ou remessa eletrônica os autos para a Defensoria Pública após os memoriais finais da parte autora.

Assim, não tendo ocorrido a intimação pessoal da Defensoria Pública para exercer o contraditório e a ampla defesa de maneira eficiente, a sentença deve ser anulada.

Pois bem.
Conforme relatado, busca o recorrente a anulação dos atos processuais praticados a partir dos memoriais finais, incluindo a sentença, bem como ver reconhecida configuração do cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação pessoal da Defensoria.

Como a tese recursal consistiu tão somente na alegação de nulidade, seja dos atos processuais praticados depois apresentação dos memoriais finais (o que comporta a sentença), deve-se perquirir se houve ou não prejuízo ao apelante pelo fato da Defensoria Pública não ter sido intimada pessoalmente.

Vê-se claramente que a tese de nulidade foi suscitada de forma genérica, sem que o recorrente esclarecesse de que modo a prova oral ou outras provas poderiam efetivamente infirmar a conclusão adotada na origem.

Considerando que no contexto desta demanda a nulidade pode ser convalidada já que não decorreu prejuízo para o apelante, deve ser privilegiado o princípio da instrumentalidade das formas, impondo-se a manutenção da sentença.

Tal previsão normativa encontra eco na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica dos seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO E CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREJUÍZO. INEXISTENTE
.

1.
Constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para todos os atos do processo, sob pena de nulidade.

2.
Necessário, porém, aferir a ocorrência de prejuízo decorrente de eventual irregularidade na intimação.

3. O Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático-probatória, cuja análise é inviável em recurso especial, assentou, de modo incontroverso, a ausência de qualquer prejuízo às partes recorrentes.

4. O princípio da instrumentalidade das formas recomenda que a declaração de nulidade seja precedida da comprovação de efetivo prejuízo, fato não evidenciado no caso em análise conforme se infere do voto condutor do acórdão recorrido.

5. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1710994/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE NA INTIMAÇÃO.
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO
. SÚMULA 7. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, o reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada (
pas de nullité sans grief
)
. Precedentes.

2. O Tribunal de origem consignou que a intimação irregular não acarretou prejuízos às partes. A alteração do entendimento lançado no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta Corte, a teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 794.916/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)

O entendimento acima exposto é o mesmo da 2ª Turma de Direito Privado deste TJPA. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS APÓS DECISÃO SANEADORA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE ASSISTIA O APELANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE CONVALIDADA. PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade. 1. para ser reconhecida a nulidade de atos processuais, exige-se a efetiva demonstração do prejuízo suportado pela parte interessada, conforme previsão expressa no §1º do art. 282 do CPC e precedentes do STJ. 2. No caso concreto, após a decisão saneadora, de fato, os autos não foram remetidos para Defensoria Pública, contudo, não obstante essa situação, não há demonstração de prejuízo para o apelante.

3. a decisão saneadora fixou os pontos controvertidos, que, no presente caso, como se trata de demanda de investigação de paternidade c/c alimentos, a controvérsia residiria obrigatoriamente sobre a paternidade e o arbitramento do valor da pensão considerando a necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, inexistindo o(8530522, 8530522, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-08, Publicado em 2022-03-15)

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto por ANTÔNIO MARTINS MENDES JUNIOR, porém
NEGO-LHE
provimento.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
ELCINEI GOMES PIEDADE (Num. 3935119 - Pág. 01/06)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

Sustenta que embora a sentença recorrida reconheça parcialmente o petitório formulado pela autora/apelada, não há qualquer menção a anulação do instrumento de doação firmado, logo, não há que se falar em devolução daquilo que foi doado, razão pela qual, a sentença, objeto da presente apelação, padece de uma contradição, visto que não há como devolver o que foi doado, sem anular a doação.

Do que consta da análise dos documentos juntados aos autos, a doação objeto da presente lide foi mantida pelo juízo de primeiro grau, sob a alegação de que nenhuma das causas do art. 557 do Código Civil fora demonstrada e comprovada pela autora. Porém, em relação à área doada a Gustavo, entendeu o magistrado de origem, que seus efeitos devem se operar apenas a morte da donatária.

Segundo o magistrado:

Nesta senda, forçoso manter as doações realizadas. Entretanto, a doação deve observar o documento celebrado entre as partes na ocasião conforme ID. 7167059 e neste documento consta que na área doada à requerida Elcinei não consta qualquer construção, este fato foi confessado pela primeira requerida na contestação, pelo que a esta pertence unicamente a área atual onde constam os dois quartos que construiu e a área lateral utilizada como garagem, ficando como área doada a Gustavo toda o imóvel onde a autora atualmente reside, mais a cozinha, o banheiro e as duas áreas de serviço que tinham sido cedidas pela autora para que a primeira requerida residisse, conforme a oitiva da testemunha Francisca.

É certo que a autora é uma pessoa idosa e que as doações realizadas lhe trouxeram transtornos e sofrimentos, sendo que sua intenção era que a doação valesse apenas após seu falecimento, inclusive foi feita após ter sofrido um problema cardíaco, fato corroborado em regras pelos depoimentos das testemunhas Francisca de Aguiar, Marias das Graças e Isadora Conceição. Diante do exposto, tenho que a doação a Gustavo terá validade apenas quando a autora falecer, eis que não se mostra razoável que uma idosa não possa viver em paz nos seus últimos anos de vida, correndo o risco de ser despejada. (grifos nossos)

Portanto, cinge-se a controvérsia recursal, em relação a determinação de que a doação efetuada a Gustavo, a qual abrange as áreas azul e verde do croqui apresentado (Num. 3935021 - Pág. 2), se opere, tão somente, após a morte da donataria.

A meu ver, não merece reformas a sentença vergastada, neste ponto, na medida em que como bem ressaltado pelo magistrado de origem, restou demonstrado nos autos que a autora, ora apelada, pretendia que a doação valesse apenas após o seu falecimento, considerando principalmente, que utilizava o imóvel em questão para sua moradia, sendo inegáveis os transtornos que lhe foram causadas em razão do ato de boa vontade.

De fato, não seria justo e nem razoável, despejar pessoa idosa de sua residência, de forma a fazer se operar doação feita a seu sobrinho, deixando-lhe desamparada e desabrigada nos últimos anos de sua vida.

Desse modo, imperiosa a manutenção da sentença que em que pese reconhecer a validade da doação efetuada, postergou a produção de seus efeitos e determinou a imediata devolução dos cômodos da casa da autora conforme destacado em azul no croqui de ID 7167096 fl. 35, sendo as alegações recursais da apelante improcedentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por
ELCINEI GOMES PIEDADE,

porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários sucumbenciais
devidos pela ora apelante
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do § 11º do art. 85 do CPC. Tendo em vista que as partes estão sob assistência judiciaria, fica suspensa a exigibilidade.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2023